Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005652-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ELIANE DORILEO CARDOSO - CPF: 346.265.571-04 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), F B BRASIL SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 26.548.693/0001-45 (EMBARGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO - CPF: 825.513.401-87 (EMBARGADO), F B BRASIL SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 26.548.693/0001-45 (EMBARGANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO - CPF: 825.513.401-87 (EMBARGANTE), MARIA ELIANE DORILEO CARDOSO - CPF: 346.265.571-04 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO - CPF: 825.513.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

F B BRASIL SERVIÇOS LTDA ME

EMBARGADO(S):

MARIA ELIANE DORILEO CARDOSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE – ARGUIDA OFENSA AOS ART.98 DO CPC/15 E ART.5o,
XXXV E LXXIV, DA CF –

PREQUESTIONAMENTO
– BENESSE INDEFERIDA NA SENTENÇA – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO APELO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO NOS TERMOS DO ART.1.007, §4o, DO CPC/15 – RESIGNAÇÃO E RECOLHIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A omissão que enseja complementação por meio de embargos de declaração é a aquela em que incorre o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.

Se a embargante não impugnou em suas razões de recorrer o indeferimento da gratuidade da justiça na sentença, e atendeu posteriormente a determinação para o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do §4o do art.1.007 do CPC/15, inexiste omissão a ser sanada na via dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

F B BRASIL SERVIÇOS LTDA ME

EMBARGADO(S):

MARIA ELIANE DORILEO CARDOSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
F B BRASIL SERVIÇOS LTDA ME
contra o acórdão que negou provimento ao seu apelo e deu parcial provimento ao da autora
MARIA ELIANE DORILEO CARDOSO
para
autorizá-la a cobrar da parte ré a
taxa cobrada pelo condomínio pela reserva/utilização do “espaço
gourmet
” durante o prazo da locação, e

a multa da
cláusula décima quinta
, ficando, no mais, mantida
a sentença proferida na

Ação de Despejo por falta de pagamento
no 1005652-79.2017.8.11.0041, a qual havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, sustenta que os presentes aclaratórios tem a finalidade de presquestionamento para permitir o acesso às instâncias superiores, nos termos do art.1.025 do CPC/15, eis que, apesar de ter questionado possível afronta aos incisos XXXV e LXXIV do art.5o da CF e art. 98 do CPC/15, a r. decisão deixou de analisá-la.

Alega não haver qualquer previsão legal nos referidos dispositivos para que apenas miseráveis sejam benificiários da justiça gratuita. Ao contrário, aquele que comprovar a insuficiência de recursos para custear o processo, ou, que não tem em condições de pagar custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, terá direito ao benefício constitucional.

Aduz que a insuficiência de recursos não está ligada aos bens que a pessoa possui, mas sim de sua condição financeira de incapacidade momentânea para arcar com a verba honorária.

Por fim, pugna pela correção do acórdão supracitado, para fins de que seja analisada a aplicação ou inadequação das previsões do artigo 5o, XXXV e LXXIV da CF e art.98 do CPC/15.

Contrarrazões da parte requerida no ID. n.
58397969
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

F B BRASIL SERVIÇOS LTDA ME

EMBARGADO(S):

MARIA ELIANE DORILEO CARDOSO

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, não há qualquer omissão a ser sanada nesse juízo aclaratório.

Isso porque, na sentença a magistrada singular indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ora embargante e tal questão não foi objeto de impugnação no seu apelo.

Também não houve qualquer prequestionamento acerca de possível violação ao
aos incisos XXXV e LXXIV do art.5o da CF e art. 98 do CPC/15.

Ao contrário. À vista da ausência de qualquer requerimento no seu recurso de apelação e à míngua do recolhimento do preparo, foi proferida a decisão de ID. n. 52653995 determinando que a ora embargante assim o fizesse.

Ao invés de impugnar tal decisão via embargos de declaração ou agravo interno, a embargante se resignou e recolheu as custas do preparo. Mais que isso, o
fez de forma dobrada nos termos do §4o do art.1.007 do CPC/15.

Diante disso, não há se falar em qualquer omissão.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020